Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708389-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL APELADO: ELIELSON TERCIO FERNANDES, JANE FARIAS DE OLIVEIRA FERNANDES D E S P A C H O Nada a prover sobre o requerimento retro, vez que foi dirigido ao responsável administrativo para os descontos ora acordados, junto ao Órgão para o qual foi dirigido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator